Tribunal: TJPA
Processo: 0262301-46.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0262301-46.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: AFABIO FREITAS BORGES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. CDA NULA. SUBSTITUIÇÃO VEDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que declarou extinta, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em face de Afabio Freitas Borges, por reconhecer sua ilegitimidade passiva em razão da alienação do imóvel objeto da cobrança antes dos fatos geradores dos tributos (IPTU de 2012 a 2014).

2. A sentença considerou nulo o título executivo por vício substancial na constituição do crédito tributário, com fundamento na Súmula nº 392 do STJ, afastando a possibilidade de substituição da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a Certidão de Dívida Ativa emitida em nome de contribuinte que já havia alienado o imóvel antes da ocorrência dos fatos geradores do IPTU e se é possível sua substituição para alteração do sujeito passivo da obrigação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova documental demonstra a transferência do imóvel em 2006, antes dos exercícios tributários cobrados, o que afasta a legitimidade passiva do executado, conforme o art. 34 do CTN.

5. A substituição da CDA nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980 é restrita a erros materiais ou formais, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal, nos termos da Súmula 392 do STJ.

6. A omissão do adquirente em comunicar a transação ao fisco não transfere ao alienante a responsabilidade tributária, tampouco exime o Município da verificação cadastral prévia à inscrição em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A alienação do imóvel anterior aos fatos geradores do IPTU afasta a legitimidade passiva do antigo proprietário, nos termos do art. 34 do CTN. 2. Não é possível a substituição da CDA para modificação do sujeito passivo da execução fiscal, por configurar vício substancial no lançamento, vedado pela Súmula nº 392 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 34; CPC, arts. 485, VI, e 496, § 3º, III; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 392/STJ; TJPA, Apelação Cível nº 0877620-34.2018.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 29.04.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal movida contra Afabio Freitas Borges, nos seguintes termos (ID 13826451):

“ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas: (I) DECLARO a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, diante da ilegitimidade passiva do executado antes da inscrição do débito tributário em dívida ativa; (II) INDEFIRO a petição inicial, declarando a nulidade do processo executivo fiscal ab initio, reputando-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes nele praticados, com fulcro no art. 281 do CPC; e, consequentemente, (III) JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO FISCAL, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, c/c art. 924, inciso I, ambos do CPC, c/c o enunciado da

Súmula nº 392 do STJ, haja vista a ilegitimidade passiva do(a) executado(a).

Registre-se, todavia, que o excipiente não comprovou ter informado ao fisco municipal sobre a devida alteração na propriedade, em descumprimento ao dever previsto no art. 21 do DM nº 36.098/99, razão pela qual não se pode entender que a Fazenda Pública deu causa à execução fiscal, de modo que deixo de condenar o Excepto aos ônus de sucumbência.

Deixo de determinar o reexame necessário, face a sentença estar fundada na Súmula 392/STJ, conforme disposto no art. 496, § 4º, inciso I, do CPC.

Havendo penhora nos autos, efetive-se a baixa imediatamente, mediante notificação do Cartório de Registro de Imóveis e do Depositário Público, sem ônus às partes.

Após o trânsito em julgado da decisão, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais.

Sem custas.

P.R.I.C.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o lançamento do tributo em nome do executado decorreu dos dados constantes no cadastro imobiliário, em consonância com as normas municipais, e que eventual erro poderia ser sanado com a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei Federal nº 6.830/1980.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID

13826458).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 15571312).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, uma vez que o proveito econômico obtido é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC)
[1]
.

A controvérsia posta em exame diz respeito à legalidade da cobrança de IPTU dos exercícios de 2012 a 2014 em face de Afabio Freitas Borges, constante como sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa (CDA), mas que alienara o imóvel objeto do imposto no ano de 2006.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade do título executivo em virtude da ilegitimidade passiva do executado, que já não detinha a posse, domínio útil ou propriedade do bem à época dos fatos geradores, o que afasta a sua sujeição passiva nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional (CTN).

Não se trata, pois, de mero erro material ou formal na CDA, mas de vício substancial atinente ao lançamento, que exigiria prévia reconstituição administrativa, sendo inaplicável a faculdade de substituição prevista na parte final do art. 2º, § 8º, da Lei de Execução Fiscal (LEF).

É exatamente o caso tratado pela Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cujo teor é categórico ao vedar a modificação do sujeito passivo:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Nesse ponto, o apelado logrou comprovar, por certidão emitida pelo 2º Ofício de Imóveis de Belém, a efetiva transmissão do domínio para terceiros desde 2006, circunstância anterior ao fato gerador do tributo lançado, sendo inquestionável sua ilegitimidade.

Não merece prosperar o argumento do apelante quanto à responsabilidade do contribuinte em atualizar os dados cadastrais, pois, embora o adquirente devesse informar a transação ao Fisco, esse ônus não exime o Município da diligência mínima de verificação dos dados de propriedade antes da inscrição em dívida ativa e da propositura da execução.

Em caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO EM FACE DE ATUAL PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR. DESCABIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL NULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É inviável a substituição do sujeito passivo no curso da lide, após a constatação de ilegitimidade passiva, ensejadora de extinção do processo sem apreciação do mérito, conforme redação do artigo 485, VI, do CPC. A substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) será permitida, depois de proferida decisão de primeira instância, somente quando se tratar de erro formal ou material, e não em casos que impliquem alteração do próprio lançamento, na forma do artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6 .830/80.

2. Depreende-se dos autos que a execução fiscal aforada diz respeito a cobrança de IPTU relativo aos exercícios de 2014 a 2016, referente a imóvel residencial situado à Avenida São Pedro, 32, Quadra 47, L32, Residencial Ariri, bairro Coqueiro, em que constava como proprietária a ora apelada.

3. Todavia, em exceção de pré-executividade, a recorrida comprovou não ser mais a titular do imóvel, já que o contrato por ela celebrado com a Companhia de Habitação (Cohab) foi rescindido em 17/10/2000, sendo a unidade imobiliária transferida a terceiro, conforme se afere da documentação constante nos autos (id. 11271005, págs. 1/5).

4. Nesse cenário, não é possível atribuir a condição de sujeito passivo da obrigação tributária à executada, pois, à época da ocorrência dos fatos geradores do tributo, ela já não figurava como proprietária/possuidora do imóvel e, por via de consequência, como contribuinte do tributo na forma do artigo 34 do Código Tributário Nacional (CTN).

5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08776203420188140301 19429780, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, a decisão de primeiro grau deve ser integralmente mantida, porquanto assentada em elementos de prova documental incontestável, em consonância com a jurisprudência dominante e com a legalidade estrita que rege a cobrança da dívida ativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; (...)

Belém, 29/04/2025